Tribunal: TJDFT
Processo: 0748483-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748483-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ERICA VIEIRA LOBO REU: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Despacho de Expediente Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, e na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, à autora para se manifestar sobre o cabimento da Ação Rescisória, pois os vícios rescisórios exsurgem do julgamento em si coberto pela coisa julgada, não servindo de meio para uniformização de Jurisprudência. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator